Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PENSÃO MILITAR DE 1,5%. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal e manteve a sentença que confirmou a tutela concedida e julgou procedente os pedidos iniciais, determinando ao requerido que se abstenha definitivamente de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativa à contribuição previdenciária militar, e condenando-o, ainda, a restituir ao requerente todos os valores descontados em sua remuneração a este título desde 26/05/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos.
2. O Distrito Federal arguiu nos embargos que o processo há de ser sobrestado em razão da existência de repercussão geral sobre a matéria (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG). Ainda, que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que os valores cobrados pelo autor foram revertidos à Previdência Social, que se mantém através do sistema solidário das contribuições, baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Dessa forma, o acórdão recorrido foi omisso quanto aos artigos. 3o, art. 40, art. 201 e art. 37, caput, todos da Constituição Federal.
3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. O tema de repercussão geral n. 163 (Recurso Extraordinário n. 593.068/RG) não versa sobre a questão discutida nos autos, uma vez que o tema se refere à incidência de Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.
5. Por outro lado, é inegável a solidariedade das contribuições para o sistema de previdência. Por esse motivo, enquanto o autor não requereu a exclusão da contribuição e o benefício podia ser por ele requerido, não houve determinação de devolução de qualquer parcela. Houve determinação de devolução dos valores descontados tão somente a partir da data do requerimento administrativo para exclusão da contribuição.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de
prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
8. Embargos conhecidos e rejeitados.